Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715252-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: F. S. P. IMPETRADO: P. T. C. D. T. D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FABIANO SABINO PEREIRA, apontando como autoridade coatora a PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Em síntese, o impetrante questiona a legalidade do acórdão prolatado no processo n. 0702698-12.2023.8.07.0017, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para manter a ordem de sequestro atinente ao imóvel situado na QNR 03, CONJUNTO B, LOTE 35 - CEILÂNDIA/DF. Sustenta que, ao contrário do consignado no aludido aresto, o imóvel não serve de fonte de financiamento para a organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão”, tampouco estaria envolvido nas tramas de ocultação de patrimônio do grupo. O bem em questão, registrado em nome da genitora do impetrante (Maria de Fátima Sabino), teria sido adquirido por esta em data anterior ao surgimento da apontada organização criminosa, por valor acessível e compatível com seus rendimentos em atividades lícitas ao longo de mais de uma década. Revela que Maria de Fátima teria cedido o bem para a nora (Liliane Virginio) e os netos morarem, após a prisão do impetrante, a fim de garantir-lhes moradia e sustento a partir dos aluguéis dos cômodos. E, não obstante a suspeita de que Liliane teria passado a administrar o patrimônio da organização criminosa, substituindo o impetrante nessa tarefa, a sua absolvição robustece o pedido de levantamento da constrição. Ressalta, portanto, que sua genitora – nem sequer indiciada ou denunciada – não pode experimentar os efeitos da mencionada cautelar, escorada exclusivamente em elementos indiciários. Acrescenta que, desde a expedição da ordem de sequestro, o imóvel foi abandonado pelos inquilinos e, diante das dívidas geradas, sua família teve que deixar o local, que atualmente apresenta estado deteriorado, sujeito a ação de vândalos. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão em evidência. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a revogação do sequestro. Não houve o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade de ato praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Quanto ao cabimento, o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009 preceitua: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, também admite o Mandado de Segurança impetrado contra atos judiciais. Destaca, contudo, ser medida excepcional, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Sem embargo, a admissão do presente mandado de segurança esbarra em expressa disposição normativa, prevista no art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Em consulta à movimentação do processo de referência (0702698-12.2023.8.07.0017), depreende-se que o acórdão apontado como ato coator transitou em julgado em 08/04/2024. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, com lastro no art. 6o, §5o e no art. 10 da Lei 12.016/2009, além do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de abril de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator